Tribunal: STF
Processo: HC 89175
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
   RECURSO ESPECIAL QUE APRESENTA EFEITO DEVOLUTIVO. RÉUS QUE DEVEM
   AGUARDAR PRESOS O JULGAMENTO DO RECURSO. CRIME PRATICADO COM
   TORPEZA E MEDIANTE EMBOSCADA. HOMICÍCIO MOTIVADO POR DISPUTAS
   FUNDIÁRIAS. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO ADEQUADAMENTE
   FUNDAMENTADA. ORDEM INDEFERIDA.
I - Não há, em tese,
   incompatibilidade entre as normas infralegais que prevêem a
   possibilidade de prisão anterior ao trânsito em julgado da
   demanda criminal e o princípio da presunção de inocência.
II -
   Tema pendente de apreciação do Plenário do STF, que ainda não se
   pronunciou definitivamente sobre a obrigatoriedade de recolher-se
   à prisão para apelar.
III - A legalidade da prisão deve ser
   examinada caso a caso.
IV - Prisão adequadamente fundamentada
   contra réus que praticaram homicídio por motivo torpe e mediante
   emboscada no contexto de disputa fundiária no interior do
   Pará.
V- Ameaça à ordem pública caracterizada.
VI - Ordem
   indeferida.